Tribunal: TJES
Processo: 5004559-18.2021.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004559-18.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DOLORES MARQUES BARBOSA
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por MARIA DOLORES MARQUES BARBOSA (ora Recorrente) em face de DECOLAR.COM LTDA. e LATAM LINHAS AÉREAS S/A (ora Recorridas). A requerente alega que a demanda se origina de questões relacionadas a transporte aéreo e cancelamento de voo. Busca, assim, indenização por Dano Material e indenização por Dano Moral.

2. Sentença de primeiro grau que reconheceu a incompetência territorial e julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/1995.

3. Através de recurso inominado, a requerente pleiteia a reforma do ato sentencial de primeiro grau para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

4.
Escorreita sentença de primeiro grau, nesse sentido
: “Após análise detida da inicial, entendo que a ação deve, desde já, ser extinta sem análise do mérito, por incompetência absoluta deste Juizado para conhecimento e julgamento do pedido. Isso porque, de acordo com a narrativa inicial, a parte autora não reside no Brasil. A própria exordial já inicia afirmando que
“A requerente, MARIA DOLORES MARQUES BARBOSA, que reside na Itália/IT, após decidir realizar uma viagem internacional de férias para o Brasil com o objetivo de visitar a família que tem moradia fixada em solo brasileiro, especificamente neste Município de Guarapari/ES
(...)”No âmbito do juizado especial civil existe o pressuposto de territorialidade absoluta, isto insta dizer que,
as ações interpostas perante os juizados especiais cíveis devem obrigatoriamente atender ao critério da competência territorial
, sob pena de extinção do processo nos de norma cogente imposta no art. 51, III da lei.
9.009
/95 (...) portanto, não existe justificativa, para ajuizamento da demanda no município de Guarapari, nos termos do artigo 4º, da Lei 9.099/95”.

5. Logo, não se encontra comprovada, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.099/95, a competência do Juizado Especial Cível para o processamento e o julgamento desta demanda, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

6. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

Victor Moertenschlg Da costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)